Tribunal: TJES
Processo: 5005790-46.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005790-46.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILNARA DE SOUSA RIBEIRO
RECORRIDO: WPJ - CLINICA ODONTOLOGICA LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Assistência Judiciária gratuita à parte recorrente

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO, AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Pretende a autora indenização por dano moral derivado da conduta de funcionários da ré que teria um comentário num tom de brincadeira, mas de forma pejorativa, pois quando a autora junto com seu esposo e filhos compareceram à clínica para tratamento odontológico, ouviu uma de suas dentistas chamando-os de “família Buscapé”, pelo que sentiu constrangida com o termo utilizado, razão pela qual abandonou o tratamento, e mesmo após 02 (dois) anos do ocorrido, encontrou com terceiro na rua que veio a comentar novamente sobre o fato. Requer a indenização por danos morais.”

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da autora.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte ré pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal de reforma da sentença, para julgamento de procedência do dano moral, não merece acolhimento, uma vez que os argumentos apresentados não são capazes de afastar a decisão a quo. Em detida análise dos autos é evidente que é incontroverso o acontecimento fático, referente ao primeiro comentário pela funcionária, como bem demonstrado na sentença e em audiência (Id. n.º 7449639). Situação na qual a parte recorrida tentou resolver os fatos após denúncia da recorrente, fato também incontroverso.

6. Ocorre que o fato que fez com que a requerente buscasse o apoio jurisdicional, foi explicitado nos seguintes termos da inicial: “Assim, passados mais de dois anos, a Requerente já havia superado a humilhação e até esquecido tal fato, mas ao encontrar com um terceiro conhecido o mesmo comentou sobre o fato e, ainda, relatou que “até hoje os funcionários da clínica comentam e dão risadas sobre o fato”, o que trouxe à memória toda a humilhação sofrida pela mesma e por seus filhos, assim, inconformada com a situação, a Requerente busca a reparação moral pelos sérios e gravíssimos danos que sofreu e ainda vem sofrendo, diante da violação à sua dignidade e da de sua família.” No entanto, tal questão não foi devidamente comprovada pela parte, que não acostou testemunha ou outro meio de prova capaz de demonstrar o ocorrido, não cumprindo com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso I).

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)